Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pelo autor, tendo em vista a omissão no julgado quanto à questão relativa às deduções na restituição dos valores decorrente da anulação dos negócios jurídicos.
II – Embargos de declaração do autor providos.